Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal detém legitimidade passiva para o mandado de segurança que busca a obtenção do medicamento padronizado, sem estoque na farmácia de alto custo. In casu, o fornecimento do medicamento já estava autorizado pela Secretaria de Saúde. Configurado o direito líquido e certo, é cabível o mandado de segurança. Nos termos do artigo 196, da Constituição federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado.